Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-10.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000552-10.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CELIA PEREIRA GOMES OLIVEIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Recursos extraordinários do FUNDEB recebidos por precatório. Inexistência de direito subjetivo ao rateio automático de 60% aos profissionais do magistério. Necessidade de legislação municipal regulamentadora. Subvinculação afastada pelo STF na ADPF 528. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rito comum, julgou improcedentes os pedidos voltados ao reconhecimento do direito ao recebimento de 60% dos recursos do FUNDEB decorrentes de precatório e à determinação de rateio proporcional entre profissionais do magistério, bem como à apresentação de documentos relativos aos valores recebidos. II. Questão em discussão Definir se os recursos do FUNDEB recebidos por precatório estão submetidos à regra de subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 e estabelecer se existe direito subjetivo ao rateio dos valores sem prévia regulamentação por lei municipal. III. Razões de decidir 3. A regra do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 destina 60% dos recursos ordinários do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério, mas não se aplica aos valores extraordinários pagos por precatórios, conforme decidido pelo STF na ADPF 528. 4. Os recursos recebidos por precatório possuem natureza eventual e extraordinária, o que justifica o afastamento da subvinculação, sob pena de criar aumento remuneratório insustentável e incompatível com a estrutura orçamentária futura. 5. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, de modo que qualquer rateio depende de legislação municipal específica que defina critérios, forma de concessão e beneficiários. 6. A EC nº 114/2021, art. 5º, parágrafo único, determina o repasse mínimo de 60% a título de abono, mas exige regulamentação local, não sendo possível reconhecer o direito subjetivo imediato ao pagamento. 7. A jurisprudência deste Tribunal confirma a impossibilidade de repasse automático sem lei municipal disciplinadora, impondo a manutenção da improcedência dos pedidos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000552-10.2017.8.05.0132, por MARIA CELIA PEREIRA GOMES OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos.